Tribunal: TJSP
Processo: 0001278-40.2015.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001278-40.2015.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
RAFAEL SANTOS CLEMENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-40.2015.8.26.0445 -Voto no 20.678 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação sem revisão no: 0001278-40.2015.8.26.0445
Apelante: RAFAEL SANTOS CLEMENTE
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ALEXANDRE LEVY PERRUCCI
Origem: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA
Voto no 20.678
Apelação. Crime de violação de domicílio qualificada.
Absolvição por atipicidade da conduta. Não cabimento.
Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação das penas.
Impossibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos. Não cabimento. Não
provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.137), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.137/139 na qual
foi: 1. absolvido
sem indicação do fundamento
legal - da acusação da contravenção penal de vias
de
fato
(artigo
21,
“caput”,
da
Lei
das
Contravenções Penais); 2. condenado às penas de 08
(oito) meses de detenção, em regime inicial
aberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados no
mínimo legal, pela acusação do crime de violação
de domicílio qualificada (artigo 150, § 1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-40.2015.8.26.0445 -Voto no 20.678 - MO
3
Código
Penal).
Pretende
sua
absolvição
por
atipicidade da conduta, e subsidiariamente, a
atenuação
das
penas,
o
afastamento
da
qualificadora, e a substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos
(fls.160/162).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
pelo seu não provimento (fls.164/169).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.164/169).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A
prova
oral
produzida
está
contida na mídia digital de fls.114.
A materialidade do crime ficou
comprovada diante do boletim de ocorrência (fls.03/04). Na fase extrajudicial
(fls.16/17), o Réu disse que: 1. conviveu com a
vítima
Débora
por
quatro
meses,
resultando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-40.2015.8.26.0445 -Voto no 20.678 - MO
4
gravidez, de três meses à época do fato, embora
estivessem separados havia dois meses; 2. ela o
convidou para jantar; 3. chegando à sua casa,
havia som alto, não sendo atendido após chamar
três
vezes;
4.
entrou
pelo
portão
lateral,
surpreendendo-se com a vítima de biquini, com uma
lata de cerveja na mão, além de encontrar quatro
homens sem camisa e três meninas de biquini,
ficando
nervoso,
repreendendo-a,
pois
estava
grávida; 5. ela respondeu “eu não falei para você
entrar”; 6. após discussão, já saindo do local,
ela o segurou por uma corrente que tinha no
pescoço, momento em que a empurrou com o ombro,
mas não a agrediu. Em Juízo, tornou-se revel
(fls.79).
A vítima Débora declarou que: 1.
conviveu com o Réu durante três meses, decidindo
se separar; 2. ele não aceitou a separação; 3. ele
soube de uma reunião com amigos que realizava em
sua casa, para lá se dirigindo, pedindo para
entrar; 4. diante de sua negativa, ele pulou o
muro,
entrando,
conseguindo
passar,
mesmo
colocando-se à sua frente; 5. ele se desentendeu
com seus amigos; 6. chamou a Polícia, momento em
que o Réu a empurrou, desferindo um tapa em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-40.2015.8.26.0445 -Voto no 20.678 - MO
5
rosto, não ferindo; 7. semanas antes, ele enviou
mensagens ameaçadoras e ofensivas; 8. estava
grávida de três meses à época, tendo nascido o
filho de ambos; 9. quando bêbado, o Réu ligava
ameaçando, bem como ameaçava pessoas de seu
círculo de relacionamento.
A
testemunha
Ana,
amiga
da
vítima, disse que: 1. estava na casa da vítima,
junto com outras pessoas, quando o Réu pulou o
muro, entrando sem sua permissão; 2. ele se
desentendeu com pessoas que estavam no local,
afirmando que, caso não fossem todos embora, ele
voltaria armado; 3. enquanto pegava suas coisas
para ir embora, viu que ele desferiu um tapa no
rosto da vítima.
A
prova
oral
produzida
demonstrou, em síntese, que, por questões não
muito bem esclarecidas, mas que guardam relação
com inconformismo com o fim do relacionamento com
a vítima, durante uma reunião com amigos, pulando
o muro, o Réu entrou na casa, sem autorização da
moradora, desentendendo-se com os convidados da
vítima que ali estavam, bem como a agredindo,
somente deixando a casa após a Polícia ser
chamada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-40.2015.8.26.0445 -Voto no 20.678 - MO
6
O dolo é evidente, já que todos
os envolvidos informaram que a vítima não queria o
ingresso do Réu, não autorizando sua entrada,
sendo essa a motivação de seu inconformismo, assim
como de seu ingresso na casa sem consentimento,
pulando o muro.
O
conjunto
probatório
é,
portanto, prova convincente para dar o lastro
necessário, já muito bem exposto na Sentença, não
autorizando a tese defensiva de absolvição.
Não é caso de afastamento da
qualificadora,
pois,
além
dos
envolvidos,
o
próprio Réu admitiu ter comparecido e entrado na
casa da vítima, sua ex-companheira, no horário do
jantar, à noite, portanto.
Quanto à sanção penal, considere-
se que ao Magistrado prolator da Sentença cabe a
fixação da sanção penal entre o mínimo e o máximo
da pena cominada, nada sugerindo patamar de base
obrigatório,
em
especial
quando
existentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis, como no
caso concreto, pois o Réu ostenta maus antecedentes (fls.57/59), de acordo com os
critérios do artigo 59 do Código Penal, de forma
que a exasperação da pena-base em 1/3 (um terço) é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001278-40.2015.8.26.0445 -Voto no 20.678 - MO
7
adequada, sendo assim mantida.
É
o
mesmo
fundamento
a
não
permitir a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, nos
termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR